Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-59.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ATRASO DECORRENTE DE ADMINISTRAÇÃO. PREVISIBILIDADE. INCC. MULTA CONTRATUAL. HABITE-SE. INPC. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Contrato promessa de compra e venda de imóvel em construção celebrado entre pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação e pessoa física destinatária final, qualifica-se como relação de consumo, sendo aplicável as disposições constantes no CDC.
2. Na interpretação dos contatos regidos pelo CDC adota-se a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor
3. Atraso na expedição de Carta de Habite-se é considerado risco inerente à atividade desenvolvida por empresas do ramo da Construção Civil.
4. Não havendo qualquer caráter abusivo nas disposições contratuais, em função do princípio do pacta sunt servanda, o INCC deve prevalecer como índice de correção até a efetiva expedição da Carta de Habite-se, eis que finalizada a obra.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.